Tribunal: TJMT
Processo: 1004497-53.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004497-53.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Propriedade, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SILVANA LEDA BARBOSA RULIM - CPF: 899.313.861-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 13.195.920/0001-54 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – VEÍCULO COM PLACA CLONADA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE COMPROVA A FRAUDE – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA CELEUMA SEM ÊXITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO – CONDENAÇÃO ULTRA PETITA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIDA - RECURSO DO DETRAN/MT CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É caso de acolher o argumento recursal do ESTADO DE MATO GROSSO, com relação à condenação por danos morais, haja vista que, a autora requereu em sua inicial a condenação do
DETRAN/MT e DETRAN/BA à
indenização.

Assim, resta caracterizado o julgamento
ultra petita
, nos termos do art. 141 do CPC, impondo a declaração de sua nulidade parcial, para evitar o excesso da condenação.

2.
A autora foi vítima de
clonagem da placa
do seu veículo,
autuação indevida em outra cidade
e em razão disso, necessitou registrar
boletim de ocorrências
, disponibilizando o veículo para elaboração do
laudo de originalidade
, além de ser surpreendida, neste período, com a
transferência do seu veículo à terceiro
. Não bastasse isso, necessitou aguardar a abertura de um
processo administrativo
e este detectou a fraude ocorrida e a existência de um veículo “dublê” no Estado da Bahia. Apesar de comprovada a clonagem,
o veículo falso permanece registrado no DETRAN/BA e o veículo da autora permaneceu em situação irregular
, impedindo a demandante de exercer as faculdades inerentes à propriedade.

3.
Os fatos narrados e comprovados ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e, diante da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, de rigor o reconhecimento de indenização moral.

4.

Mantida a inexigibilidade dos débitos discutidos na lide (2016 até 2019), pois o
bem permaneceu fora da posse da autora em razão de uma FRAUDE. De rigor, portanto, que não haja incidência de tributos.

5.
Recurso do DETRAN/MT conhecido e não provido.

6.
Recurso do ESTADO DE MATO GROSSO conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos Inominados
interpostos pelo
DETRAN/MT
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da petição inicial, para DETERMINAR a declaração de inexistência dos débitos discutidos na lide (2016 até 2019), CONDENAR os reclamados solidariamente a pagarem à parte reclamante o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais, DETERMINAR que o DETRAN/MT emita o CRLV, viabilizando regularização do veiculo e, para DETERMINAR ao DETRAN/BA que desvincule os débitos referentes ao clone em questão do veiculo da autora, já provado ser o original.

O
DETRAN/MT
requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de
indenização por danos morais
, ao argumento que é tão vítima quanto à parte autora com relação à clonagem do veículo. Ademais, que não foi comprovado qualquer tipo de negligência da autarquia.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta que a condenação em danos morais é
ultra petita
, pois o pedido for formulado apenas em face dos demais reclamados. Ademais, sustenta a regularidade dos débitos cobrados. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023